Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0730402-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL LIMITADA AGRAVADO: AMANDIO RIOS PALHARES, MARIA DE FATIMA RIOS PALHARES DA SILVA, ANTONIO RIOS PALHARES, ANTONIA RIOS PALHARES, JOSE RIOS PALHARES, MARIA DA ENCARNACAO RIOS PALHARES, ROSA RIOS PALHARES, BENILDE RIOS PALHARES D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora